Tribunal: TJDFT
Processo: 0021225-15.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021225-15.1997.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EPAMINONDAS PIMENTEL FILHO, LEONARDO MANHAES PIMENTEL, MARIA DA PENHA MANHAS PIMENTEL, MANHAES INFORMATICA LTDA D E S P A C H O BANCO DO BRASIL SA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 66257495. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator